Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-10.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOIS RÉUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS TAMBÉM PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. INVIÁVEIS. COMPROVADAS AS AUTORIAS E MATERIALIDADES DOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVAS ORAIS, DOCUMENTAIS E PERICIAIS. VÍTIMA PORTADORA DE ENFERMIDADE MENTAL. USO CONCOMITANTE DE BEBIDAS ALCOÓLICAS, COCAÍNA E MEDICAMENTOS CONTROLADOS. AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DO ATO SEXUAL. RESISTÊNCIA DIMINUÍDA. PATENTE VULNERABILIDADE. DIREITO DE LIVRE DISPOSIÇÃO DO PRÓPRIO CORPO. LESÕES COMPATÍVEIS. AMEAÇA. FUNDADO TEMOR. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Comprovado, indene de dúvidas, que os réus mantiveram relações sexuais e praticaram atos libidinosos diversos com a vítima, a qual, em razão da mistura de álcool, cocaína e medicamentos controlados que usava para tratar enfermidade de ordem psíquica, não possuía o necessário discernimento para a prática do ato nem forças para resistir às investidas dos acusados, deve ser mantida da condenação pelo crime tipificado no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal.
2. Incabível a desclassificação da conduta para a crime de violação sexual mediante fraude (artigo 215 do Código Penal), visto que neste é indispensável que a vítima se entregue de forma voluntária ao agente, induzida por sua astúcia, de modo que a entrega é livre e consciente, e mesmo tendo sido enganada pelo ardil ou artifício, acredita que o ato é legítimo, o que não é o caso dos autos, pois a vítima estava inconsciente.
3. Pacífico na jurisprudência ser irrelevante a existência do estupro, muito menos o de vulnerável, o estado ou a qualidade da vítima, se solteira, casada, virgem ou mesmo prostituta, porque, em qualquer caso, o ser humano tem direito à tutela da lei, visto que a proteção legal se dirige ao direito de livre disposição do próprio corpo, de forma que tampouco se admite falar em erro de tipo.
4. No que se refere ao crime de lesão corporal, demais do relevo das declarações da vítima em crimes nestas circunstâncias, as provas vão além, encontra-se perfeitamente condizentes com o depoimento de testemunhas policiais, prova documental (filmagens da câmera de segurança do motel) e laudo de exame de corpo de delito, o qual atestou a presença de lesões contusas compatíveis com a forma como as agressões foram por ela narradas, inclusive em juízo, não havendo que falar em insuficiência probatória para condenação.
5. A ameaça proferida pelo réu mostrou-se idônea e séria, porquanto foi capaz de incutir na vítima fundado temor, devendo ser mantida sua condenação também quanto ao crime previsto no artigo 147, “caput”, do Código Penal.
6. Não há que falar em condenação pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito, se não há prova nos autos no sentido de que o réu conduzia veículo automotor sob efeito de álcool.
7. No que se refere ao crime de roubo circunstanciado (artigo 157, §2o, II, do Código Penal), as declarações da vítima, por si só, não são suficientes para demonstrar que os réus subtraíram seus bens, mediante violência ou grave ameaça.
8. Recursos desprovidos.